Tribunal: TJDFT
Processo: 0743084-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ARTIGO 5o, INCISO LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 99 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Dispõe o art. 99 do CPC/2015 que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal.
2. No caso e conforme muito bem definido na decisão agravada (conclusão que os comprovantes de rendimento constantes de ID 20747109 não se prestaram a desconstituir), “os autores estão litigando em conjunto, o que ameniza os custos do processo, visto que serão repartidos por dez. Além disso, a demanda versa sobre valores investidos, vultosa quantia para quem agora se diz hipossuficiente financeiramente. Se tinham condições, isoladamente, de investir entre R$ 10.000,00 e R$ 50.000,00, terão condições de pagar as custas processuais"
3. Recurso conhecido e não provido.